Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ABSTENÇÃO. LICENÇA PARA CONSTRUIR. AUSÊNCIA DE PROVA. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade futura e incerta de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, eis que a edificação indicada padece de irregularidade, impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência.
2. Recurso desprovido.